Tribunal: TJMT
Processo: 0004623-62.2016.8.11.0003
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-07-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0004623-62.2016.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[MAURO LUIS DA SILVA FERRAO - CPF: 354.479.580-91 (APELANTE), DANIELA SOUZA BIZERRA - CPF: 018.423.481-67 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (APELADO), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO. A TURMA JULGADORA DESTE RECURSO FOI: RELATOR(A) - EXMO(A). SR(A). DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO; 1ª. VOGAL - EXMO(A). SR(A). DES(A). SEBASTIÃO DE MORAES FILHO; 2ª. VOGAL - EXMO(A). SR(A). DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA.

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0004623-62.2016.8.11.0003 – COMARCA DE RONDONÓPOLIS/MT

APELANTE:

MAURO LUIS DA SILVA FERRÃO

APELADO:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE DANOS MORAIS – IMPROCEDÊNCIA – ALEGAÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA REFERENTE À RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – DESVIO DE ENERGIA NO RAMAL ENTRADA – PERÍCIA DESNECESSÁRIA – § 1º DO ART. 129 DA RESOLUÇÃO ANEEL Nº 414/2010 – LAUDOS FOTOGRÁFICOS – DÉBITOS EXISTENTES – RECURSO ADMINISTRATIVO FUNDAMENTADO – RECUPERAÇÃO DE ENERGIA DEVIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Se comprovado nos autos a interposição de recurso administrativo fundamentado, não há dúvida de que o consumidor teve conhecimento da irregularidade do equipamento medidor de energia elétrica.

Assim, não demonstrado pela parte autora qualquer ato ilícito cometido pela concessionária/apelada no procedimento adotado para verificação e correção da irregularidade encontrada no medidor existente na residência da parte apelante, tem-se por

devida a quantia referente à recuperação de consumo de energia, cujo valor foi obtido tal qual estipulado pelas normas emitidas pela Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL, mormente se constatada a fraude externa no equipamento de medição por laudo fotográfico, o que torna dispensável a aferição pelo INMETRO.-

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0004623-62.2016.8.11.0003 – COMARCA DE RONDONÓPOLIS/MT

APELANTE:

MAURO LUIS DA SILVA FERRÃO

APELADO:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
MAURO LUIS DA SILVA FERRÃO
contra a sentença proferida na
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais
ajuizada em face de
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,

a qual julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, extinguindo o processo com resolução de mérito, tornando sem efeito a tutela antecipada concedida, conforme sentença de ID 91470981.

Por fim, condenou a parte autora ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como em honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2º, do CPC/15, cuja exigibilidade fixa suspensa, nos termos do art. 98, §3º, do CPC/15, eis que beneficiária da justiça gratuita.

Em suas razões recursais (ID 91470981, p.10), a apelante sustenta que é consumidora dos serviços de energia elétrica nº 1102877, e fora surpreendida com a cobrança de fatura no valor de R$ 1.944,47 (um mil, novecentos e quarenta e quatro reais e quarenta e sete centavos), com vencimento em 09/12/2015, de suposta recuperação de consumo de 668kWh.

Alega que não foi realizado nenhum procedimento prévio, o que reveste o ato de ilegalidade, uma vez que não foi efetuada qualquer perícia técnica no medidor de consumo com a participação da parte autora e que a aferição da suposta recuperação foi realizada por uma estimativa que não reflete o seu histórico de consumo.

Aduz que a decisão recorrida ignorou a ausência de ciência pessoal do titular da unidade consumidora, ora autor/apelante e da realização de procedimento pericial que se valesse das mínimas garantias consumeristas, como o contraditório e a ampla defesa.

Assevera que restou caracterizado o dano moral, uma vez que realizada a cobrança indevida e indiscutível o abalo moral e psicológico, proveniente do ato ilícito, assim, prescindindo de qualquer demonstração da extensão do dano, bastando a verificação da ilicitude da cobrança.

Por fim, requer a reforma da decisão singular a fim de dar provimento ao recurso para julgar totalmente procedentes os pedidos da inicial.

Em contrarrazões (ID 91470981, p.22), a apelada pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0004623-62.2016.8.11.0003 – COMARCA DE RONDONÓPOLIS/MT

APELANTE:

MAURO LUIS DA SILVA FERRÃO

APELADO:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

V O T O

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se da petição inicial (ID 91470980, p.5) que a autora, ora apelante, é titular da unidade consumidora nº 1102877, e que foi surpreendida com uma fatura no valor de R$ 1.944,47 (um mil, novecentos e quarenta e quatro reais e quarenta e sete centavos), referente ao consumo recuperado em razão de desvio de energia no ramal de ligação, entre o período de 27/03/2015 a 17/08/2015.

Sustentou que, por discordar da cobrança atribuída, se dirigiu ao PROCON para tentar esclarecimentos e providências, sendo informado que fora feito uma vistoria em seu relógio medidor, constatando desvio de energia no ramal de entrada. Não concordando, ajuizou a presente ação postulando pela declaração de inexistência do débito e a condenação ao pagamento de danos morais.

Ao apreciar o feito, o magistrado singular
Dr. Jorge Iafelice dos Santos
julgou impr
ocedentes os pedidos formulados na inicial, conforme relatado.

Inconformada, recorre a parte autora.

Pois bem.

No caso
sub judice
, inconteste a relação de consumo existente entre as partes, conforme dispõe os artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor.

Salienta-se que a apelante se enquadra como fornecedora de serviços, respondendo pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos seus serviços, consoante o artigo 14 do CDC.

Extrai-se, ainda, que a controvérsia dos autos se limita em reconhecer a licitude da vistoria feita pelos prepostos da concessionária/apelada, realizada no padrão da residência do apelante no dia 17/08/2015, obtendo a informação de que havia sido constatada uma anormalidade “
desvio de energia no ramal de entrada
”, na qual foi apurado que houve o consumo de 668 kWh de energia elétrica, no período de 27/03/2015 a 17/08/2015, resultando num débito de R$ 1.944,47 (um mil, novecentos e quarenta e quatro reais e quarenta e sete centavos) a título de recuperação de consumo na unidade consumidora nº 1102877, do autor/apelante.

Nesse caso, em conformidade com o posicionamento consolidado no STJ, havendo suspeita de violação ou fraude no medidor de energia elétrica, esta deve ser apurada sob a égide do contraditório e da ampla defesa, a fim de conferir higidez ao procedimento administrativo de fiscalização realizado pela concessionária, sendo vedada a cobrança sumária.

Deveras, em análise às provas constantes dos autos, verifica-se que o Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI nº 320167 (ID 91470980, p.113) constatou irregularidades na Unidade Consumidora do autor/apelante, o qual, acompanhado de registros fotográficos (ID

91470980, p.35/36), concluiu por
“desvio de energia no ramal de entrada”
e, bem como que o juiz singular consignou que o mesmo teve conhecimento acerca da diferença de consumo apurada, conforme se transcreve abaixo:

“O autor, por sua vez, alega que a lavratura do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) ocorreu à sua revelia, tendo sido realizada de modo unilateral e sem prova de prévia comunicação, o que desborda das determinações contidas nas normas setoriais vigentes (Resolução n. 414/2010 da ANEEL).

Todavia, em que pese a lavratura do TOI ter se dado sem o acompanhamento do autor, saliente-se tratar de documento unilateral, despido de força probante para assegurar a existência do teor que dele consta. Portanto, sua presunção de veracidade não é absoluta, tendo de se ver acompanhado de demais provas.

Dos autos, porém, vislumbra-se que, para além do TOI, há Planilha de Cálculos utilizados (fl. 78),
resposta fundamentada ao recurso (fl 83 e ss) e fotografias anexadas pelo próprio autos às fls. 34/35.
”
(ID

91470981, p.5) (g.n.)

De se ressaltar que se o desvio elétrico consiste em uma fraude externa ao equipamento de medição, tem-se por dispensável a aferição pelo INMETRO.

Ademais,

a concessionária de energia também juntou documento denominado “Planilha de Cálculo”, na qual consta informação de que ocorreu a inspeção e a constatação de anormalidade que provocou faturamento inferior (ID

91470980, p.107/110).

Ainda da análise dos autos, a concessionária/apelada, ao indeferir o recurso administrativo do apelante, usou o argumento de que
“[...] foi detectado a existência da irregularidade ‘JUMP NO BORNE DO MEDIDOR – Desvio de energia no ramal de entrada’ [...]”
- ID

91470980, p.116/118.

Desse modo, verifica-se que restou garantido ao apelante o direito ao contraditório e à ampla defesa, ou seja, a parte autora foi notificada da irregularidade encontrada pela apelada e teve a oportunidade de contestar os documentos.

Assim, observa-se que a apelada agiu no exercício regular do direito ao verificar a irregularidade do medidor e emitir fatura com a recuperação de consumo, nos termos da legislação aplicável à espécie (Resolução nº 414/2010 – ANEEL).

Imperioso destacar que apesar de o fornecimento de energia elétrica se tratar de serviço público de caráter essencial, descabe exigir que a concessionária responsável pela sua prestação o faça de forma gratuita ao longo do tempo, sendo necessária a contraprestação por parte dos utentes/cidadãos.

Portanto, o autor/apelante não logrou êxito para comprovar fato constitutivo do seu direito, razão pela qual não há falar em ilicitude da cobrança (art. 373, inc. I, do CPC/15), motivo que deve ser mantida a sentença.

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO – FORNECIMENTO DE ENERGIA – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – RECUPERAÇÃO DE CONSUMO ELÉTRICO - TOI QUE APONTOU IRREGULARIDADE NO RELÓGIO MEDIDOR - VIOLAÇÃO - DESVIO DE ENERGIA NO RAMAL DE ENTRADA - PERÍCIA DESNECESSÁRIA - § 1º DO ART. 129 DA RESOLUÇÃO ANEEL Nº 414/2010 – LAUDOS FOTOGRÁFICOS - INOCORRÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA – RECURSO DESPROVIDO.

I - O desvio elétrico praticado na UC da parte Embargante é uma fraude externa ao equipamento de medição, razão pela qual, dispensável a aferição pelo INMETRO
.”
(N.U 1044184-54.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/01/2021, Publicado no DJE 29/01/2021) g.n.

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. VIOLAÇÃO DO MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA – COBRANÇA EFETUADA PELA EMPRESA ENERGÉTICA - SENTENÇA QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS – REGULAR PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO E DO DÉBITO RELATIVO À RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. IRREGULARIDADE NO MEDIDOR DE ENERGIA COMPROVADA – NOTIFICAÇÃO PARA ACOMPANHAMENTO DE PERÍCIA – INÉRCIA DA CONSUMIDORA – VALIDADE DA PROVA - CABÍVEL A COBRANÇA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – PROCEDIMENTOS ADOTADOS PELA ENERGISA DENTRO DOS PARÂMETROS LEGAIS – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA PRIMEVA - RECURSO CONHECIDO – NEGADO PROVIMENTO - UNANIMIDADE. 1. A Companhia de energia elétrica constatou procedimento irregular no medidor, de acordo com exame realizado na presença de técnico do Instituto Tecnológico e de Pesquisas de Sergipe – ITPS, órgão delegado do INMETRO no Estado, sendo a autora informada a respeito da possibilidade de acompanhar a referida perícia, podendo levar, inclusive, assistente técnico de sua confiança, permanecendo esta inerte. 2. Confirmada a irregularidade, é cabível a cobrança por recuperação de consumo, impondo-se a responsabilização do usuário pelo proveito que teve da irregularidade, mesmo não sendo o responsável pela referida adulteração.”
(Apelação Cível nº 201900816094 nº único0000978-63.2018.8.25.0037 - 2ª CÂMARA CÍVEL, Tribunal de Justiça de Sergipe - Relator (a): Alberto Romeu Gouveia Leite - Julgado em 20/08/2019) (TJ-SE - AC: 00009786320188250037, Relator: Alberto Romeu Gouveia Leite, Data de Julgamento: 20/08/2019, 2ª CÂMARA CÍVEL)

Desta feita, em consonância com os documentos apresentados que demonstraram todo o procedimento realizado pela concessionária/apelada em observância das normas emitidas pela Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL, para verificação da irregularidade encontrada no medidor existente na residência da parte apelante, torna-se devida a quantia referente à recuperação do consumo de energia.

Diante do exposto,
nego provimento ao recurso.

Diante do desprovimento do apelo, levando em consideração o trabalho desenvolvido pelo patrono da apelada, nos termos do art. 85, §11, do CPC/15, majoro os honorários advocatícios de 10% para 12% sobre o valor atualizado da causa, observando-se o disposto no art. 98, §3º, do CPC/15, em razão de a parte autora/apelante ser beneficiária da justiça gratuita.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/07/2021